Tribunal: TJSP
Processo: 2095151-37.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095151-37.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado GETULIO CESAR
BALBINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o Acórdão anteriormente
proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ DE
LORENZI e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Dr. Cyro Bonilha
PRESIDENTE E RELATOR DESIGNADO
Assinatura Digital

Agravo de Instrumento no 2095151-37.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 35.120 – desig.
2
VOTO No: 35.120
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2095151-37.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: GETULIO CESAR BALBINO
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando
a incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório (Tema no 96

repercussão geral) Acórdão parcialmente alterado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS,
nos autos da execução acidentária que lhe é movida por Getúlio César Balbino,
contra a r. decisão que aprovou o cálculo que apurou o saldo remanescente a
favor do exequente, ora agravado, no valor de R$27.550,45 decorrente da
atualização de débito pago mediante precatório (ver cópias nas páginas 15/16
e 178).
O v. acórdão de fls. 232/239, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao agravo.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito
do RE 579.431/RS (Tema no 96), DJe de 30/06/2017, no sentido de que
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório, devolveu os autos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, em cumprimento ao art. 1.030, inciso II, do novo CPC.

Agravo de Instrumento no 2095151-37.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 35.120 – desig.
3
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser parcialmente
alterado o julgamento do recurso.
Com efeito, divergindo de alguns integrantes desta
Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não haver incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que
observado o prazo para pagamento, disciplinado, atualmente, pelo art. 100, §
5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não contrariava a orientação
consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Assim, nada mais resta a discutir, curvando-me, pois, a
essa nova orientação.
Cabe registrar que tal foi o entendimento adotado na
declaração de voto vencido do ilustre Desembargador Luiz de Lorenzi.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero parcialmente o
julgamento do recurso para dar provimento em parte ao agravo de instrumento,
agora em maior extensão, com a observação apontada no aludido voto
vencido. Devolvam-se os autos, oportunamente, à Presidência da Seção de
Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital